Tribunal: TJMT
Processo: 1032238-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032238-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.357.694/0001-87 (EMBARGANTE), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (EMBARGADO), ANTONIO VITORIO PILISSARI - CPF: 209.260.900-97 (EMBARGADO), ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI - CPF: 761.819.101-82 (EMBARGADO), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NEGADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “
3. A parte agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia.
4. A decisão de primeiro grau observou o devido processo legal e pautou-se na ausência de elementos concretos que justificassem a medida extrema pretendida”.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Compete à parte que alega a existência de fraude no processo de recuperação judicial o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a prova, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de providências." “inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração interpostos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI – ME e VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA (ID. Num. 285966363),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1032238-38.2024.8.11.0000,
interposto contra
EMERSON PELISSARI e OUTRO(S),
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1001124-36.2024.8.11.001,
INDEFERIU
o pedido de providências relacionadas aos indícios de ocultação patrimonial.

Em síntese, as Embargantes alegam que “(...) No julgamento do recurso de agravo de instrumento, no V. Aresto foi ponderado que não existe prova suficiente nos autos que enseje a necessidade de instauração de procedimento investigativo por ilícito falimentar. Claro, respeitado o entendimento exposto por esta Corte, fato é que não houve específica apreciação do pedido de que sejam determinadas pesquisas SNIPER sobre as pessoas dos recuperandos e de ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC e GOVIC AGROPECUÁRIA LTDA. Se é verdade que não há prova constituída em aspecto de plano, deveria ao menos a Corte ter possibilitado a realização desta singela diligência que poderia atender ao ônus do art. 373, I, do CPC/2015. As partes possuem o direito fundamental de produção de prova. Com o devido respeito, a determinação ofendeu aos princípios do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) e devido processo legal (art. 5º, LV), abrangente do contraditório e da ampla defesa. Ainda que ao final da instrução o pedido possa ser julgado improcedente, é preciso, ao menos, dar oportunidade para a parte provar seus argumentos. A decisão recorrida não abordou esse pedido formulado pela embargante. Caso prevaleça a decisão proferida, haverá, no mínimo, ofensa ao devido processo legal por cerceamento probatório. Tal ponto deve ser apreciado por ser relevante ao interesse recursal. Diante do exposto, requer que sejam recebidos estes embargos e que esta omissão seja aclarada para que seja apreciado o pleito em foco, sob pena de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, além de violação ao art. 373, I, do mesmo Códice”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – ME e VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA (ID. Num. 285966363),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1032238-38.2024.8.11.0000,
interposto contra
EMERSON PELISSARI e OUTRO(S),
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1001124-36.2024.8.11.001,
INDEFERIU
o pedido de providências relacionadas aos indícios de ocultação patrimonial.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NEGADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de providências em recuperação judicial, baseado em alegação de fraude não acompanhada de prova mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou o pedido de providências, formulado com fundamento em suposta fraude na condução da recuperação judicial, deve ser reformada, à luz do ônus probatório do artigo 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia.
4. A decisão de primeiro grau observou o devido processo legal e pautou-se na ausência de elementos concretos que justificassem a medida extrema pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Compete à parte que alega a existência de fraude no processo de recuperação judicial o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a prova, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de providências."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que não há provas mínimas apresentadas pelas Agravantes/Embargantes, as quais pudessem justificar o deferimento das providências requeridas.

Portanto, não há vício a ser sanado; e sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é inadmissível pela via dos embargos de declaração.

A propósito, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...) Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial com o propósito de: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iii) corrigir erro material.

O art. 1.025 do mesmo Código ainda acrescenta que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (...).”

Pois bem. Sabe-se que omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento; contraditória é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo; obscura é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza, e; erro material é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Inexistindo, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, impõe-se a rejeição do recurso. Tal é, a meu ver, a situação verificada nos presentes autos.

Na petição de interposição do agravo de instrumento, a embargante postulou a reforma da decisão agravada nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer que seja recebido, processado e provido este Agravo para que a decisão agravada seja revista para determinar que sejam realizadas pesquisa SNIPER sobre as pessoas dos recuperandos e de ANTÔNIO LIMA GALADINOVIC e GOVIC AGROPECUÁRIA LTDA . Requerem também que seja determinada a instauração de incidente de investigação de tais relações.”

O Acórdão embargado, por sua vez, assentou que os autos não apresentam elementos probatórios suficientes para fundamentar as imputações formuladas pela embargante em face dos embargados, razão pela qual reputou ausentes as justificativas para adoção das providências requeridas.

(...)

Nota-se que, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente a expressão “pesquisa SNIPER”, apresentou de forma clara os fundamentos que justificaram a manutenção do indeferimento de todas as providências requeridas pela agravante, ora embargante.

Desse modo, as alegações da peça recursal não revelam nenhuma das hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos de declaração, indicando, portanto, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda recursal, em razão de seu mero inconformismo”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025